Tribunal: STF
Processo: ARE 1437348
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Na origem, o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA – MG ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, em face das Leis Municipais 1.182/2016 e 1.186/2016, as quais dispõem sobre o Plano de Cargos, a Carreira, o Quadro de Pessoal e os Padrões de Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Francisco do Glória (MG), e dá outras providências, por entender que violam o disposto nos arts. 60, § 2º, I; 61; 63, III; 66, III, “a”; 165, § 1º; 170, parágrafo único; e 176, da Constituição do Estado de Minas Gerais. 



    Para tanto, aduz que as referidas normas padecem de vícios de inconstitucionalidade formal por violar o processo legislativo e a Lei Complementar Federal 95/1998.



    Nessa linha, aduz que: 



    “a) O projeto de lei foi enviado à Câmara de Vereadores pelo então Prefeito Municipal, na gestão anterior, em data de 13.09.2016, disciplinando o Plano de Cargos, a Carreira, o Quadro de Pessoal e os Padrões de Vencimento dos Servidores Públicos do Município de São Francisco do Glória, conforme ofício n. 146/2016; 



    b) conforme se vê do ofício n. 156/2016, do então Chefe do Executivo Municipal, em data de 28.09.2016, foi enviado à Câmara Municipal novo projeto em substituição ao anteriormente enviado, comunicando-se alterações pontuais; 



    c) em data de 29.09.2019, por meio do ofício n. 38/2016, o presidente da Câmara Municipal enviou o projeto à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer; 



    d) em 30.09.2016, conforme ofício 159/2016, UM NOVO SUBSTITUTIVO, ou seja, proposição sucedânea integral do projeto de lei anterior foi encaminhado à Câmara Municipal contendo novas alterações. No entanto, o substitutivo não foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento emitir o parecer INDISPENSÁVEL À VALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA; 



    e) seguiu-se que em data de 14.10.16, o Presidente da Câmara Municipal encaminhou ao Prefeito Municipal o projeto de lei n. 145/2016, aprovado sem qualquer emenda legislativa; 



    f) em 18.10.16 o projeto de lei foi sancionado, transformando-se na LEI MUNICIPAL n. 1.182/2016, ora impugnada; 



    g) por meio do Ofício n. 168/16, o Senhor Prefeito Municipal encaminhou um novo projeto de lei ao Legislativo, acrescentando dispositivos e propondo alterações nos Anexos I, IA, IB, IIA, III e IV, todos da então recentemente editada Lei Municipal 1.182/82016, alegando alteração nos vencimentos dos servidores municipais; 



    h) o novo projeto de lei, após aprovado, transformou-se na Lei Municipal n. 1.186, 2016, também objeto de impugnação na presente ADIN”.



    Sustenta, ainda, que em se tratando de norma que prevê aumento de despesa e impacto financeiro e orçamentário, é imprescindível a emissão de parecer acerca do substitutivo da proposição da lei pela Comissão de Finanças e Orçamento, conforme determina o art. 170, parágrafo único, da CE/MG. 



    Afirma que não se seguiu o trâmite processual previsto na Lei Complementar Federal 95/1998, o qual disciplina a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Assim, no ponto, aponta violação ao princípio da legalidade previsto nos arts. 13 e 53 da CE/MG.



    Destaca que as Lei Municipais 1.182 e 1.186 de 2016 foram aprovadas em período vedado, no último ano da legislatura, antes da posse dos eleitos, em pleno mês de outubro, faltando apenas dois meses para o término do mandato, em total contrariedade ao disposto no artigo 73, inciso VIII da Lei Federal 9.504/97, ou seja, norma geral federal a que alude o artigo 170, parágrafo único da Constituição Estadual que restou violado, uma vez que as leis municipais resolveram em revisão salarial dos servidores públicos municipais muito acima dos índices inflacionários permitidos (Doc. 1, fls. 6-7).



    Destaca que não houve a elaboração de estudo de impacto técnico financeiro aos projetos de lei indispensáveis à sua validade no ordenamento jurídico, conforme exigência do artigo 19 da Lei Complementar n. 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na forma prevista no artigo 170, parágrafo único, Constituição Federal (Doc. 1, fl. 8).



    Por fim, acresce que as normas não observaram as disposições da lei de diretrizes orçamentárias.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não conheceu da Ação Direta e extinguiu o processo sem resolução de mérito em acórdão ementado nos seguintes termos (Doc. 4, fl. 1):



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR – DE OFÍCIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - QUESTIONAMENTO ACERCA DE LEI MUNICIPAL – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – NÃO EVIDENCIADA – EVENTUAL OFENSA REFLEXA – DESRESPEITO A LEIS INFRACONSTITUCIONAIS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LEI ELEITORAL – LEI COMPLEMENTAR 95/1998 - SITUAÇÃO DE MERA ILEGALIDADE - AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    Apenas as inconstitucionalidades diretas, não as reflexas ou indiretas, podem ser objeto de controle concentrado pela Corte Constitucional. Eventuais desrespeitos a leis infraconstitucionais não podem ser discutidos em sede de ação direta de inconstitucionalidade, porquanto se situam no âmbito da ilegalidade e não no da inconstitucionalidade. 



    “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna.” (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09- 2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP00569)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA/MG alega que o acórdão recorrido viola os artigos 47, 58, III e 59, da Constituição Federal, que estabelecem que as deliberações de cada Casa Legislativa serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, bem como preceituam que as leis ordinárias, votadas nas Casas Legislativas, devem ser submetidas as comissões permanentes, que também deliberam por maioria de seus membros (Doc. 10, fl. 6).



    Em suas razões, a parte recorrente reitera os fundamentos desenvolvidos na Ação Direta, no sentido de que as Leis Municipais 1.182, de 18 de outubro de 2016, e 1.186, de 10 de outubro de 2016, editadas pela Câmara Municipal de São Francisco do Glória padecem de inconstitucionalidade formal, tendo em vista a ausência de parecer obrigatório da Comissão de Finanças e Orçamento na proposição legislativa, descumprindo exigência contida no artigo 58, da Constituição Federal, uma vez que o substitutivo não foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento emitir o parecer INDISPENSÁVEL À VALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA” (Doc. 10, fl. 8). 



    Por fim, aponta violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1022, II, do CPC, pois houve omissão quanto aos argumentos trazidos pelo recorrente nos Embargos de Declaração.



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) é incabível, na via extraordinária, o debate em torno da legislação infraconstitucional; (b) os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados, aplicando-se ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) incide, na hipótese, a Súmula 283 do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte agravante alega a não incidência dos óbices retromencionados, pois a matéria foi devidamente prequestionada, houve violação direta à Constituição e o RE abrangeu todos os fundamentos do acórdão recorrido. 



    É o relatório. Decido. 



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 2-3):



    “1.1. DO CABIMENTO DO REXT PELA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - ART. 1.035, §1º, DO CPC. 



    A matéria é relevante do ponto de vista social, porque tem reflexos diretos no aumento de salários, relevante do ponto de vista econômico porque haverá reajuste de salário dos servidores públicos e do ponto de vista jurídico, para o fim de evitar dúvidas e insegurança jurídica, que ultrapassam os interesses subjetivos do processo. 



    Tem repercussão Geral porque envolve o princípio da legalidade insculpido no art. 37, da Constituição Federal, que dispõe que a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    A se manter o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não conheceu da ação, por inadequação da via eleita, estará violando o artigo 59, III, da CF, que trata do Processo Legislativo, na elaboração de leis ordinárias. 



    Assim, claramente demonstrada à repercussão geral da matéria constitucional, pela relevância social, jurídica e econômica, mormente se for mantido o acordão ora recorrido que, além de violar o princípio da legalidade, viola também o artigo 59, III, da CF, que trata da elaboração das leis ordinárias”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de Justiça não conheceu da Ação Direta aos fundamentos de que (a) não houve violação direta à Constituição Estadual, pois o processo legislativo, inclusive não submissão da matéria à comissão de finanças, estudo de impacto financeiro e orçamentário, além de deliberação em período vedado, são determinados pelo Regimento Interno, Lei Orgânica e leis infraconstitucionais, a saber, Lei Complementar nº 101/2000 (Lei Responsabilidade Fiscal), Lei Federal nº 9504/1997 (Código Eleitoral), e Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe sobre a redação, a alteração e a consolidação das leis (Doc. 4, fl. 8). Desse modo, a arguição de inconstitucionalidade, em razão de supostas contrariedades ao orçamento municipal, à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao Código Eleitoral e à Lei Complementar nº 95/1998, que atinge apenas por via reflexa a Constituição do Estado de Minas Gerais, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Doc. 4, fl. 13); e (b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3599, analisando o art. 169 da Constituição da República, que corresponde ao art. 24 da Constituição Mineira, tem entendimento no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária não caracteriza inconstitucionalidade, tão-somente impede a sua aplicação naquele exercício financeiro (Doc. 4, fl. 9).



    Por sua vez, a parte recorrente limitou-se a defender que que as Leis Municipais 1.182/2016 e 1.186/2016, padecem de inconstitucionalidade formal, em razão da ausência de parecer obrigatório da Comissão de Finanças e Orçamento na proposição legislativa, indispensável à validade do processo legislativo de tramitação da matéria” (Doc. 10, fl. 8). 



    Acresça que as razões do extraordinário nada disseram a respeito do segundo motivo pelo qual o acórdão recorrido não conheceu da ADI, no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária não caracteriza inconstitucionalidade, tão-somente impede a sua aplicação naquele exercício financeiro. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente